Tribunal: TJSP
Processo: 1130850-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Restabelecimento de conta do Instagram, invadida por hackers – Banimento unilateral de usuário - Prestação de serviços - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - Prevenção que, na

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Restabelecimento de conta do Instagram, invadida por hackers – Banimento unilateral de usuário - Prestação de serviços - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - Prevenção que, na hipótese, não se firma pelo julgamento de anterior agravo de instrumento – Prevalência da competência ratione materiae, que é absoluta - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.